Tribunal: TJDFT
Processo: 0751598-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No processo: 0751598-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NAILTON MOTA DA SILVA AGRAVADO: BYANKA SILVA LIMA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Verifica-se que a Defensoria Pública interpôs agravo de instrumento em favor de NAILTON MOTA DA SILVA, em face de decisão proferida pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, pleiteando, em suma, a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei n. 11.340/2006 em favor de Byanca Silva Lima, sobrinha do agravante, ou, subsidiariamente, sua adaptação, notadamente no que diz respeito à determinação de afastamento do lar, para permitir que ele permaneça residindo na casa dos pais, pois aufere renda mensal de cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), de maneira que não tem condições financeiras de morar em outro local. Todavia, conforme decisão proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, da 8a Turma Cível, as medidas cautelares que foram impostas possuem natureza penal, motivo pelo qual determinou a redistribuição do feito a uma das Turmas Criminais (ID 22010905). Portanto, o processo deve ser autuado como “habeas corpus” e a Defesa intimada pra instruir o feito com todos os documentos necessários à compreensão da controvérsia, em especial a cópia do inquérito policial, comprovante de renda do paciente, dentre outros que entender relevantes. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Reautue-se o feito como “habeas corpus”. 3. Intime-se a Defesa, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator